Tribunal: TRF3
Processo: 5005553-52.2022.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
450/549)

5005553-52.2022.4.03.6110

DJEN Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005553-52.2022.4.03.6110

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANDRE LUIZ FOGACA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO HENRIQUE MARTINS PIROLO - SP351450-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANDRE LUIZ FOGACA

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO HENRIQUE MARTINS PIROLO - SP351450-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. LIMITES DE TOLERÂNCIA. AGENTES QUÍMICOS. SÍLICA LIVRE. CANCERÍGENO. LINACH. TEMA 170 DA TNU. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE E SIMILITUDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial em indústria de cimento. A parte autora busca o enquadramento de períodos indeferidos administrativamente e judicialmente (1996 a 2015), alegando que a falta de Responsável Técnico no PPP não deve prejudicá-la. O INSS recorre contra o reconhecimento de período exposto à sílica (2006 a 2007), alegando eficácia do EPI, e suscita questões acessórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) admissibilidade da remessa necessária e do recurso do INSS quanto à prescrição; (ii) enquadramento de atividade especial por exposição a ruído inferior aos limites legais; (iii) possibilidade de reconhecimento de especialidade em períodos com PPP sem indicação de Responsável Técnico, com base na presunção de continuidade; (iv) análise da exposição à Sílica Livre (agente cancerígeno) e a eficácia do EPI; (v) fixação dos consectários legais e honorários em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não acolhimento do pedido de conhecimento da remessa necessária, por valor da causa inferior a 1.000 salários-mínimos.

4. Quanto ao ruído, a jurisprudência (Tema 694 do STJ) exige níveis superiores a 80dB (até 05/03/97), 90dB (até 18/11/03) e 85dB (após). Período com aferição de 70,8 dB não enseja enquadramento especial, mormente quando ausente a indicação de outros agentes nocivos e de responsável técnico.

5. A ausência de indicação de Responsável Técnico pelos registros ambientais no PPP, por si só, não invalida o documento se houver elementos que comprovem a continuidade da exposição aos mesmos agentes nocivos em setor produtivo idêntico (presunção de similitude), corroborados por laudo técnico posterior da mesma empresa que ateste a nocividade.

6. A exposição à Sílica Livre Cristalizada, classificada como cancerígena para humanos (Grupo 1 da LINACH), enseja o reconhecimento da especialidade mediante análise qualitativa. Aplicação do Tema 170 da TNU e da jurisprudência do STF, no sentido de que a utilização de EPI não descaracteriza a especialidade para agentes cancerígenos, dada a ineficácia para neutralização absoluta do risco.

7. Diante da sucumbência recíproca e tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação (art. 85, § 4o, II, do CPC), observando-se a Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade de períodos expostos à sílica, determinando a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Teses de julgamento: 1. A ausência de indicação de responsável técnico no PPP não impede o reconhecimento da atividade especial se demonstrada, por outros meios ou pela análise de períodos contíguos do mesmo vínculo, a continuidade das condições ambientais agressivas (presunção de similitude). 2. A exposição a agentes cancerígenos (como a Sílica Livre) enseja o reconhecimento da especialidade independentemente da utilização de EPI eficaz (Tema 170/TNU).

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; art. 85, §§ 3o, 4o e 11; Lei 8.213/91, art. 58, § 1o; Decretos 53.831/64, 2.172/97, 4.882/03; NR-15 (Anexos 12 e 13). Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 694, PUIL 412, Súmula 111; TNU, Tema 170.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005553-52.2022.4.03.6110

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANDRE LUIZ FOGACA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO HENRIQUE MARTINS PIROLO - SP351450-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO HENRIQUE MARTINS PIROLO - SP351450-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANDRE LUIZ FOGACA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora, ANDRE LUIZ FOGACA, e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Federal de Sorocaba, que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade do período de 06/02/2006 a 31/01/2007, condenando a autarquia a averbá-lo e revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora (Id. 277407469).

Em suas razões de apelação (ID 277407471), a parte autora pleiteia o reconhecimento da especialidade nos períodos de 02/09/1996 a 05/02/2006 e 01/04/2014 a 01/10/2015, laborados na empresa Votorantim Cimentos S.A., alegando que a ausência de indicação do Responsável Técnico no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não pode prejudicar o segurado.

O INSS, por sua vez, apela (ID 277407473) requerendo preliminarmente o conhecimento da remessa necessária. No mérito, impugna o reconhecimento do período de 06/02/2006 a 31/01/2007 (sílica), sustentando a eficácia do EPI e a ausência de habitualidade. Subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal, a isenção de custas, a aplicação da Súmula 111 do STJ, o desconto de valores e a exigência de autodeclaração (Portaria 450). Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso da parte autora e conheço parcialmente do recurso do INSS.

Não conheço do apelo da autarquia quanto ao pedido de observância da prescrição quinquenal, por falta de interesse recursal, uma vez que a sentença já determinou expressamente a sua incidência.

Igualmente, não acolho o pedido de conheço da remessa necessária, pois o proveito econômico da demanda (revisão de benefício) é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (art. 496, § 3o, I, CPC), considerando o valor da causa de R$ 247.782,54.

II. MÉRITO

Da Atividade Especial - Caso Concreto

O INSS já reconheceu administrativamente a especialidade dos intervalos de 04.11.1986 a 14.03.1988, 19.04.1989 a 01.04.1996 e 01.02.2007 a 31.03.2014 laborados na empresa Votorantim Cimentos S.A. (Id. 277407443, p. 50/51 e 277407444). Na inicial, o autor requereu o reconhecimento dos períodos de 02.09.1996 a 31.01.2007 e 01.04.2014 a 01.10.2015 ambos laborados Votorantim Cimentos S.A. A sentença reconheceu parcialmente apenas o período de 06/02/2006 a 31/01/2007.

1. Recurso da Parte Autora (Períodos de 02/09/1996 a 05/02/2006 e 01/04/2014 a 01/10/2015)

O autor busca o enquadramento de todo o período negado na via administrativa. O juízo a quo indeferiu o pedido com base na ausência de Responsável Técnico (RT) no PPP. A análise deve ser fracionada conforme as provas técnicas disponíveis no PPP (ID 277407443, p. 27).

A) Período de 02/09/1996 a 30/04/2004

Neste interregno, o PPP colacionado aos autos indica exposição a ruído de 70,8 dB(A), sem menção expressa a agentes químicos (poeira mineral ou sílica) no campo de registros ambientais para esta data específica, tampouco a indicação de Responsável Técnico.

Instada a produzir provas, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide com base na documentação já existente.

O nível de ruído informado é manifestamente inferior aos limites de tolerância vigentes à época. Conforme a jurisprudência (Tema 694 do STJ) e a sucessão legislativa no tempo, considera-se especial a atividade exercida com exposição a ruídos superiores a:

80 decibéis até 05/03/1997, conforme previsto no item 1.1.6 do Decreto no 53.831/64;

90 decibéis no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, nos termos do Decreto no 2.172/97;

85 decibéis a partir de 19/11/2003, com a edição do Decreto no 4.882/2003.

No caso em apreço, a intensidade aferida (70,8 dB) não ultrapassa nenhum dos patamares legais exigidos para a caracterização da nocividade. A ausência de agentes nocivos acima dos limites de tolerância, somada à inexistência de laudo técnico contemporâneo que ateste condição diversa, inviabiliza o reconhecimento da especialidade.

B) Período de 01/05/2004 a 05/02/2006

A partir de 01/05/2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário passa a registrar, além do ruído (64,3 dB), a exposição habitual e permanente a Poeira Total (1,0 mg/m3) e Sílica Livre - SiO2 (0,01 mg/m3).

Embora persista a ausência de assinatura de Responsável Técnico pelos registros ambientais neste recorte específico, tal irregularidade formal não tem o condão de invalidar a prova técnica, tampouco de prejudicar o segurado, diante do conjunto probatório acostado aos autos. Isso porque há elementos suficientes para o enquadramento pela presunção de continuidade e similitude das condições laborais.

Com efeito, o autor laborou na mesma empresa (Votorantim) e no mesmo setor produtivo (Setor de Produção / Moagem) durante todo o vínculo, inclusive no período imediatamente posterior (iniciado em 2006), cuja especialidade foi reconhecida, e no qual consta a devida anotação de responsabilidade técnica.

É bem verdade que houve alteração na nomenclatura da função — exercendo o labor de Operador de Painel no período em análise e de Técnico de Produção II no período posterior reconhecido. Todavia, a descrição das atividades constante no PPP (ID 277407443) revela que, a partir de 01/05/2004, todo o trabalho exercido estava intrinsecamente relacionado à moagem do cimento. O fato de o labor ter sido desenvolvido no mesmo ambiente físico (chão de fábrica/setor de moagem) permite concluir que o segurado estava sujeito às mesmas fontes de risco, independentemente da mudança de cargo.

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP para determinado período não impede o reconhecimento da atividade especial se houver laudo ou indicação técnica para período posterior, no mesmo ambiente. Aplica-se, aqui, a lógica de que a evolução tecnológica e das normas de segurança faz presumir que as condições ambientais pretéritas eram mais agressivas, ou ao menos idênticas, àquelas verificadas no momento da confecção do laudo posterior.

Superada a questão formal, passo à análise do agente nocivo. O PPP indica a presença de Sílica Livre Cristalizada, agente regulamentado pelo Anexo 12 da NR-15 (Poeiras Minerais). Mais do que isso, a Sílica compõe o Grupo 1 da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos), sendo reconhecida como substância cancerígena.

Tratando-se de agente cancerígeno, a exposição possui análise qualitativa e a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) é irrelevante para fins de descaracterização da especialidade. Conforme a tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização (Tema 170), a proteção conferida pelo EPI não é capaz de eliminar totalmente o risco de contaminação por agentes cancerígenos, garantindo-se, portanto, a contagem de tempo especial.

Assim, demonstrada a exposição contínua aos mesmos agentes nocivos (poeira e sílica) no setor de produção, e amparado na presunção de que as condições de trabalho pretéritas eram idênticas às do período posterior validado, impõe-se o reconhecimento da especialidade do intervalo de 01/05/2004 a 05/02/2006

C) Período de 01/04/2014 a 01/10/2015

Neste interregno, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) registra exposição a Ruído de 83,6 dB e, fundamentalmente, a Poeira Mineral e Sílica Livre (SiO2).

Cumpre observar que, assim como no intervalo anterior, este período também padece da ausência de indicação formal de Responsável Técnico pelos registros ambientais. Todavia, a análise das atividades descritas no formulário permite superar tal óbice mediante a constatação da realidade fática do labor.

Embora o autor tenha passado a exercer a função de Chefe de Produção, verifica-se que o labor permaneceu sendo desempenhado no Setor de Produção. A descrição profissiográfica das atividades (campo 14.2 do PPP) é expressa ao consignar que o segurado "liderava equipes no processo de fabricação de moagem cru".

Ou seja, o demandante manteve-se inserido no mesmo ambiente de trabalho (chão de fábrica/moagem) dos períodos anteriores já reconhecidos, estando sujeito, invariavelmente, às mesmas fontes de risco. A alteração de cargo para uma função de liderança não o retirou do ambiente nocivo, tampouco alterou o layout da fábrica, conforme atesta a própria manutenção dos agentes agressivos no PPP.

Tratando-se de exposição a Sílica Livre, substância reconhecidamente cancerígena (Grupo 1 da LINACH), incide o entendimento vinculante firmado pela Turma Nacional de Uniformização no Tema 170. A análise da nocividade é qualitativa e a eventual utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que declarado eficaz, não descaracteriza a especialidade, uma vez que a proteção não é capaz de eliminar totalmente o risco de contaminação por agentes cancerígenos.

Por fim, saliento que, muito embora a data de emissão do PPP (02/06/2015) seja anterior ao termo final pleiteado (01/10/2015), não há nos autos qualquer indício de alteração nas condições laborais, mudança de cargo ou de desligamento da empresa nesse exíguo lapso temporal. Mantido o vínculo e a função, milita em favor do segurado a presunção de continuidade do estado de fato, permitindo a extensão do reconhecimento da especialidade até 01/10/2015.

Dessa forma, comprovada a permanência no setor de moagem e a exposição ao agente cancerígeno, reconheço a especialidade também deste intervalo

2. Recurso do INSS (Período de 06/02/2006 a 31/01/2007)

O juízo a quo reconheceu a natureza especial deste intervalo específico fundamentando-se no fato de que, diferentemente dos períodos anteriores e posteriores indeferidos na origem, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) relativo a este recorte temporal apresentou-se formalmente regular. O documento conta com a devida indicação de Responsável Técnico pelos registros ambientais (campo 16), validando tecnicamente a informação de exposição ao agente nocivo Sílica Livre (SiO2).

Em suas razões recursais, a Autarquia Previdenciária não nega a presença do agente no ambiente de trabalho, mas impugna o enquadramento sob o argumento de que a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz seria suficiente para neutralizar a nocividade e, consequentemente, descaracterizar a especialidade do labor.

Razão não lhe assiste.

Tratando-se de Sílica Livre, substância classificada como cancerígena para humanos (Grupo 1 da LINACH), a análise da nocividade é qualitativa. A mera presença do agente no ambiente de trabalho caracteriza a especialidade, independentemente de avaliação quantitativa (limites de tolerância) ou da utilização de EPI.

Isso porque, em relação aos agentes cancerígenos, presume-se a ineficácia dos equipamentos de proteção para a eliminação total do risco de contaminação. Este entendimento encontra-se consolidado no Tema 170 da Turma Nacional de Uniformização (TNU).

Portanto, demonstrada a regularidade formal do PPP neste período (com indicação de RT) e a exposição a agente cancerígeno não neutralizável por EPI, resta caracterizada a especialidade do período de 06/02/2006 a 31/01/2007, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

III. DO DIREITO À REVISÃO (Conversão de Tempo)

Considerando que o período de 1996 a 2004 não foi reconhecido, a parte autora não atinge os 25 anos necessários para a concessão da Aposentadoria Especial.

Contudo, tem direito à averbação dos períodos ora reconhecidos (01/05/2004 a 05/02/2006 e 01/04/2014 a 01/10/2015) como especiais, devendo o INSS proceder à sua conversão em tempo comum, somando-os ao tempo de contribuição total apurado.

A consequência é a revisão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição já titularizada pelo autor, com o recálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) e pagamento das diferenças apuradas.

IV. CONSECTÁRIOS LEGAIS E PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

Correção Monetária e Juros

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Honorários Advocatícios

Considerando o resultado do julgamento, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), uma vez que a parte autora obteve o reconhecimento de tempo especial e a revisão de seu benefício, mas decaiu do pedido principal de concessão de Aposentadoria Especial e de parte dos períodos postulados.

Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios devidos por ambas as partes deverá ocorrer apenas quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido na fase de liquidação, incidindo sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido com a revisão), observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça quanto à base de cálculo. Tendo em vista o desprovimento do recurso da autarquia, determino a majoração da verba honorária devida pelo INSS em 2% (dois por cento) sobre o percentual que vier a ser fixado na fase de liquidação, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).

Do mesmo modo, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do INSS, cujo percentual também será definido na fase de liquidação (art. 85, § 4o, II, CPC), a incidir sobre a diferença entre o valor atualizado da causa e o proveito econômico obtido, restando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas por ser o demandante beneficiário da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98, § 3o, do diploma processual.

Custas

O INSS é isento do pagamento de custas processuais nas ações em trâmite na Justiça Estadual de São Paulo (competência delegada), por força da Lei Estadual no 11.608/2003, bem como nas ações da Justiça Federal (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96). Tal isenção, todavia, não exime a autarquia do dever de reembolsar as despesas judiciais comprovadamente realizadas pela parte vencedora.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

V. DO PREQUESTIONAMENTO

Tenho por prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados pelas partes nos recursos e nas contrarrazões, uma vez que a presente decisão abordou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados, nem a mencionar expressamente todos os artigos de lei suscitados, desde que encontre fundamentação suficiente para decidir a causa. A solução integral da lide, com a análise dos pontos relevantes, satisfaz o requisito do prequestionamento, inclusive para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento e dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/05/2004 a 05/02/2006 e 01/04/2014 a 01/10/2015.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. LIMITES DE TOLERÂNCIA. AGENTES QUÍMICOS. SÍLICA LIVRE. CANCERÍGENO. LINACH. TEMA 170 DA TNU. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE E SIMILITUDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial em indústria de cimento. A parte autora busca o enquadramento de períodos indeferidos administrativamente e judicialmente (1996 a 2015), alegando que a falta de Responsável Técnico no PPP não deve prejudicá-la. O INSS recorre contra o reconhecimento de período exposto à sílica (2006 a 2007), alegando eficácia do EPI, e suscita questões acessórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) admissibilidade da remessa necessária e do recurso do INSS quanto à prescrição; (ii) enquadramento de atividade especial por exposição a ruído inferior aos limites legais; (iii) possibilidade de reconhecimento de especialidade em períodos com PPP sem indicação de Responsável Técnico, com base na presunção de continuidade; (iv) análise da exposição à Sílica Livre (agente cancerígeno) e a eficácia do EPI; (v) fixação dos consectários legais e honorários em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não acolhimento do pedido de conhecimento da remessa necessária, por valor da causa inferior a 1.000 salários-mínimos.

4. Quanto ao ruído, a jurisprudência (Tema 694 do STJ) exige níveis superiores a 80dB (até 05/03/97), 90dB (até 18/11/03) e 85dB (após). Período com aferição de 70,8 dB não enseja enquadramento especial, mormente quando ausente a indicação de outros agentes nocivos e de responsável técnico.

5. A ausência de indicação de Responsável Técnico pelos registros ambientais no PPP, por si só, não invalida o documento se houver elementos que comprovem a continuidade da exposição aos mesmos agentes nocivos em setor produtivo idêntico (presunção de similitude), corroborados por laudo técnico posterior da mesma empresa que ateste a nocividade.

6. A exposição à Sílica Livre Cristalizada, classificada como cancerígena para humanos (Grupo 1 da LINACH), enseja o reconhecimento da especialidade mediante análise qualitativa. Aplicação do Tema 170 da TNU e da jurisprudência do STF, no sentido de que a utilização de EPI não descaracteriza a especialidade para agentes cancerígenos, dada a ineficácia para neutralização absoluta do risco.

7. Diante da sucumbência recíproca e tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação (art. 85, § 4o, II, do CPC), observando-se a Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade de períodos expostos à sílica, determinando a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Teses de julgamento: 1. A ausência de indicação de responsável técnico no PPP não impede o reconhecimento da atividade especial se demonstrada, por outros meios ou pela análise de períodos contíguos do mesmo vínculo, a continuidade das condições ambientais agressivas (presunção de similitude). 2. A exposição a agentes cancerígenos (como a Sílica Livre) enseja o reconhecimento da especialidade independentemente da utilização de EPI eficaz (Tema 170/TNU).

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; art. 85, §§ 3o, 4o e 11; Lei 8.213/91, art. 58, § 1o; Decretos 53.831/64, 2.172/97, 4.882/03; NR-15 (Anexos 12 e 13). Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 694, PUIL 412, Súmula 111; TNU, Tema 170.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento e dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/05/2004 a 05/02/2006 e 01/04/2014 a 01/10/2015, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão